Tribunal: TJSP
Processo: 2180838-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Insurgência dos executados contra a rejeição da exceção de pré-executividade oposta – Descabimento – Legitimidade passiva constatada – Alienação não registrada na matrícula imobiliária – Necessidade de adoção, in casu, do entendimento no sentido de que tanto o compromissário vendedor (aquele que tem a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Insurgência dos executados contra a rejeição da exceção de pré-executividade oposta – Descabimento – Legitimidade passiva constatada – Alienação não registrada na matrícula imobiliária – Necessidade de adoção, in casu, do entendimento no sentido de que tanto o compromissário vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) quanto o promitente comprador do bem (possuidor a qualquer título) são contribuintes responsáveis pela obrigação tributária – Fato de o compromisso de compra e venda ter sido celebrado antes ou depois da orientação exarada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. no 1.111.202/SP, que não afeta a legitimidade passiva do vendedor de imóvel cujo negócio não foi registrado - Manutenção da r. decisão recorrida que se impõe - Recurso desprovido.